Tribunal: TJES
Processo: 5005292-83.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005292-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERPOS SERVICOS POSTUMOS LTDA e outros
RECORRIDO: TELMA BEATRIZ GOUVEIA DE SALES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005292-83.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SERPOS SERVICOS POSTUMOS LTDA e MEIRELES E FREITAS SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

RECORRIDO: TELMA BEATRIZ GOUVEIA DE SALES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM VIRTUDE DE COBRANÇAS SOFRIDAS PELO DÉBITO QUE REPUTA INEXISTENTE.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, DECLARO A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, pelo que, CONDENO, a requerida, a cancelar a dívida objeto da presente demanda, abstendo-se de realizar a cobrança, no prazo de cinco dias, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês de correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
SERPOS SERVICOS POSTUMOS LTDA
.

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NATUREZA DE DIREITO REAL DA CONCESSÃO DE USO PERPÉTUO DO JAZIGO. COBRANÇA DEVIDA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
(4)
RECURSO
MEIRELES E FREITAS SERVICOS DE COBRANCAS LTDA.
PRELIMINARMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA QUE ATUA COMO MERA INTERMEDIADORA DAS PARTES E REALIZA A COBRANÇA. RAZÕES DE REFORMA. LEGALIDADE DA COBRANÇA A TÍTULO DE JAZIGO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DÍVIDA QUE NÃO CHEGOU A SER NEGATIVADA.
(5). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
A PARTE AUTORA CONTRATOU SERVIÇO DE SEPULTAMENTO PARA SEU FALECIDO ESPOSO, EM CEMITÉRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA SERPOS. EM DEZEMBRO OPTOU POR TRANSFERIR OS RESTOS MORTAIS PARA CEMITÉRIO DE LOCALIDADE DIVERSA, OCASIÃO EM QUE PAGOU TODOS OS ENCARGOS NECESSÁRIOS JUNTO A RECORRENTE, TENDO INCLUSIVE RECEBIDO DOCUMENTO QUE APONTA A QUITAÇÃO INTEGRAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, CONFORME PROVA O DOCUMENTO DE ID 25611884 CONTUDO, MESMO APÓS TAL FATO TEM RECEBIDO REITERADAS COBRANÇAS, POR DIVERSOS MEIOS, INCLUSIVE COM AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. DE SAÍDA, VERIFICO QUE NÃO SUBSISTE RAZÃO NA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA PELA RECORRENTE MEIRELES, NA MEDIDA QUE A CAUSA DE PEDIR AUTORAL NÃO SE LIMITA APENAS A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, MAS TAMBÉM PELA FORMA COM A QUAL A COBRANÇA É REALIZADA, ATIVIDADE DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, O QUE JUSTIFICA SUA PERTINÊNCIA SUBJETIVA PASSIVA PARA SER PARTE DA PRESENTE AÇÃO, COM O QUE REJEITO A PRELIMINAR. QUANTO À EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM SI, VERIFICO QUE O DOCUMENTO DE ID 25611884, CONFECCIONADO PELA PRÓPRIA RECORRENTE, GARANTE A AUTORA RECORRIDA TÍTULO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DE SUAS OBRIGAÇÕES. VALE DIZER, O DOCUMENTO FAZ PROVA CONTRA A PRÓPRIA RECORRENTE, DO QUAL NÃO FOI IMPUTADO EM NENHUM MOMENTO FALSIDADE OU ADULTERAÇÃO, PELO QUE SE REPUTA INJUSTA QUALQUER COBRANÇA POSTERIOR POR TAL FATO, SENDO DESPICIENDA A DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DO JAZIGO MENCIONADA NAS RAZÕES RECURSAIS, POSTO QUE A RECORRIDA OSTENTA TÍTULO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS, ARBITRADOS NA MONTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ENTENDO QUE ESTE SE MOSTRA EXCESSIVO DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. NESSE SENTIDO, EM QUE PESE AS COBRANÇAS TENHAM SE DADO EM UM CONTEXTO DE PERDA DE UM ENTE QUERIDO DA RECORRIDA E AS COBRANÇAS TEREM SIDO INSISTENTES E POR DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, VERIFICO QUE NÃO CHEGOU A OCORRER A NEGATIVAÇÃO PROPRIAMENTE DITA, TENDO A QUESTÃO FICADO PARA O CAMPO DE AMEAÇAS
. PARA FINS DE FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE SE CONSIDERAR AS VÁRIAS FACETAS DO INSTITUTO, QUAIS SEJAM REPARATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA. AINDA, É PRECISO CONSIDERAR A NATUREZA DO DANO QUE, NO CASO, REPUTO COMO SENDO LEVE E SEM REPERCUSSÃO PÚBLICA. DIANTE DE TAIS PARÂMETROS, FIXO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA O MONTANTE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)